Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ANTENDIDO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) decretar a rescisão do contrato apontado na inicial e o consequente cancelamento dos boletos que estiverem em aberto (sete parcelas no valor de R$80,75 cada, totalizando o valor de R$565,25; (b) declarar a inexistência de quaisquer débitos em aberto, oriundos do contrato em questão; (c) condenar a ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A a excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes (ID 85631231 - Pág. 3 e 90520403) e de seus cadastros internos, com relação ao contrato em tela, no prazo de 15 (quinze) dias; (d) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$80,78 (oitenta reais e setenta e oito centavos), EM DOBRO, a título de restituição do valor da primeira parcela paga (e) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, AYMORE CRÉDITO suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de ato ilícito, já que a relação contratual da consumidora teria ocorrido com a agência de turismo. Acrescenta que a inscrição do nome da consumidora nos órgãos restritivos foi legítima em razão da existência de débito em aberto. Aduz que devem ser aplicadas ao caso para manutenção do contrato as MP 948/20 e 925/20 convertidas nas leis 14.046/20 e 14.034/20. Por fim, impugnou o dano moral arbitrado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Já a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A em seu recurso, pede aplicação da MP 948/2020 convertida em Lei no 14.046/20. Alega que não há dano moral a ser indenizado em razão do fortuito externo. Acrescenta que a Lei no 14.046/20 afastou o dano moral. Pede, no caso de manutenção da condenação em danos morais, que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento. Por fim, informa que a obrigação de fazer seria impossível de ser cumprida, pois o financiamento das passagens se deu pela instituição financeira.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 32688940 - Pág. 3 e 4 e 32688947 e 32688948). Contrarrazões apresentadas (ID 32688954).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável aos recorrentes. Preliminar rejeitada. Recebo os recursos, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Além disso, a compra e o pedido de cancelamento do contrato que ora se discute ocorreram antes da edição das MP 948/20 e MP 925/20, convertidas nas leis 14.046/20 e 14.034/20, razão pela qual em face do princípio do tempus regit actum, afasto a sua aplicação.
6. Resta incontroverso nos autos que o pedido de cancelamento pela consumidora decorreu do estado de calamidade pública da pandemia da COVID-19, evento imprevisível e inevitável, que configura a hipótese de rescisão motivada por caso fortuito ou força maior, o que atrai a aplicação do artigo 393 do CC, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.
7. Todavia, os documentos juntados aos autos demonstram que as recorrentes não atenderam ao pedido de rescisão contratual da consumidora e deram continuidade às com as cobranças, inclusive, com a inclusão do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Correta sentença que decretou a rescisão contratual, declarou a inexistência dos débitos e determinou a restituição em dobro da parcela paga.
8. No que toca ao dano moral, além da inclusão indevida do nome da autora nos órgãos restritivos, os que configura dano moral presumido, verifica-se falha na prestação do serviço das recorrentes, que não acolheram o pedido de rescisão contratual e permitiram o vencimento das demais parcelas até que seu nome fosse negativado. A demora injustificada para atender à justa solicitação da consumidora ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
9. Com relação ao valor fixado, cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas e nas circunstâncias em que os fatos ocorreram. A modificação do valor somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, tendo em vista que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente: (Acórdão 1390090, 07316238920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual mantenho a sentença prolatada nos seus termos.
11. Da obrigação de fazer. O contrato foi celebrado entre a consumidora e a agência de turismo que tem legitimidade para proceder ao cancelamento e, por consequência, às cobranças, o que afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, o artigo 497 do CPC garante ao juiz sentenciante, em momento oportuno, que determine providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
12.RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.